Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DOIS LAUDOS PERICIAIS. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial ao considerar que a perícia concluiu pela invalidez parcial permanente na perna esquerda no percentual de 25%. 1.2. No apelo interposto, a seguradora suscita preliminar de nulidade da sentença e aponta ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito pede a reforma do julgado e a improcedência da demanda alegando ausência de nexo de causalidade. Ao final, pretende que a parte autora arque com o pagamento da integralidade dos honorários da sucumbência.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1 A apelante afirma haver nulidade do julgado sem contudo apontar de forma específica e detalhada no que consistiu a ausência de fundamentação tampouco os conceitos jurídicos indeterminados que teriam sido empregados pelo julgador. 2.2. No caso em exame, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que levaram a procedência parcial da demanda, tendo analisado as preliminares levantadas e apreciado as questões referentes ao reconhecimento do direito a indenização securitária de acordo com as informações constantes dos laudos juntados ao feito, assim como valorado o pleito indenizatório de acordo com os ditames da Lei n° 6.194/74. 2.3. Verifica-se, deste modo, que o magistrado declarou as suas razões de forma clara a permitir a compreensão do que foi deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada, sendo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
3. Do cerceamento de defesa – afastado. 3.1. A requerida alega ocorrência de cerceamento de defesa aduzindo que, diante da divergência entre o laudo do INSS e a perícia realizada pelo juízo, deveria o perito ser intimado para esclarecer a questão. 3.2. Cabe esclarecer, entretanto, que havendo duas ou mais perícias nos autos, assim como diversos exames e relatórios médicos, a prevalência de uns em detrimentos de outros diz respeito a apreciação das provas dos autos a refletir na própria resolução do mérito da lide, não podendo a análise acerca da preponderância das provas juntadas ao feito ser tratada em sede de preliminar. 3.3. No caso, ao proferir a sentença, o magistrado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, não havendo falar em cassação da sentença para intimação do perito quando os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador.
4. No caso em análise, houve divergência entre o laudo apresentado pelo Instituto Médico Legal – IML e aquele produzido pela perícia realizada na 5a Pauta Concentrada de Perícias DPVAT. 4.1. Insurge-se a requerida contra a sentença que entendeu pela prevalência do laudo pericial mais favorável, pretendendo que seja declarado nula a sentença e intimado o perito para esclarecer. 4.2. Há que considerar, entretanto, que a perícia do juízo, embora divergente daquela realizada pelo IML, contou com a participação de médico assistente indicado pela própria apelante, o qual além de subscrever o laudo que concluiu pela incapacidade, não apresentou qualquer ressalva ou mesmo ofereceu laudo complementar posterior opinando acerca da saúde clínica do periciando. 4.3. Assim, no caso em análise, não há motivo para reforma da sentença que entendeu pela prevalência da avaliação clínica realizada pelo perito do juízo que, acompanhado por médico assistente, concluiu haver lesão na “tíbia esquerda” bem como invalidez parcial permanente do autor. 4.4. Além disso, a avaliação do laudo pericial e eventuais pareceres é feita pelo magistrado que, embora técnicos, não está adstrito, haja vista o princípio do livre convencimento motivado regente da atividade jurisdicional (Art. 479 do CPC).
5. Colhe-se dos autos que o acidente de trânsito sofrido pela parte em via pública da Ceilândia foi registrado na 19° Delegacia de Polícia em Ceilândia, tendo havido atendimento no mesmo dia através da emergência do Hospital Regional da Ceilândia, onde constou no prontuário “fratura na tíbia esquerda”, tendo a perícia do juízo, por fim, reconhecido invalidez parcial permanente decorrente de acidente pessoal automotor e via terrestre. 5.1. Deste feita, ressalta inconteste o nexo de causalidade entre o acidente pessoal automotor em via terrestre e a invalidez parcial permanente do autor apta a ensejar o direito à indenização pelo Seguro DPVAT.
6. Tendo sido reconhecido o direito do autor ao recebimento de indenização securitária pelo seguro obrigatório, embora em valor significativamente menor do que requerido na inicial, não há se falar em sucumbência mínima da apelante, devendo ser mantida a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais em 80% para o autor e o restante para a requerida.
7. Recurso improvido.